Tribunal: TCU
Processo: 003.849/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7277/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 4705/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU enviou determinação à Universidade Federal do Pará (UFPA) pela seguinte linha: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a Universidade Federal do Pará - UFPA adote as providências cabíveis para regularizar a situação de Ana Lucia Prado Reis dos Santos (CPF XXX.652.802-XX) por meio do exercício da opção por renunciar à aposentadoria no cargo de técnico em telecomunicação ou por renunciar ao regime de dedicação exclusiva no cargo de professor do magistério superior - adjunto; " Considerando que em 12/5/2020, após ter ciência da notificação do TCU, o Sr. Raimundo da Costa Almeida, como Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal - PROGEP da UFPA, compareceu à Peça 16 para solicitar, por 30 (trinta) dias, a dilação do prazo para o atendimento à aludida determinação, permitindo, assim, que " haja tempo hábil para notificação dos servidores "; Considerando que a Sefip assinala que não há registro de prorrogação anterior e manifesta-se favoravelmente à prorrogação do prazo solicitada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada pelo Sr. Raimundo da Costa Almeida, como Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal - PROGEP da UFPA, e, assim, conceder, excepcionalmente, à UFPA a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao item 1.7 do Acórdão 4705/2020-TCU-Segunda Câmara , em caráter improrrogável , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de adotar a medida indicada abaixo, de acordo com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.849/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (CPF XXX.652.802-XX); Christian Pinheiro da Costa (CPF XXX.225.812-XX); Paulo Mandelstam Fernandez (CPF XXX.071.082-XX) e Vera Lúcia da Rocha Pereira (CPF XXX.894.742-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Solicitante, para ciência.